Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTENTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. No caso em análise o objeto da avença evidencia a relação de consumo. Precedentes.

2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.

3. Não configura escolha aleatória e abusiva o ajuizamento da ação pelo consumidor autor no foro do seu domicílio, devendo ser, portanto, observada a sua escolha.

4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.